Tribunal: TJDFT
Processo: 0712255-61.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0712255-61.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) APELANTE: LUZIVAN DA SILVA NOVAIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por LUZIVAN DA SILVA NOVAIS (réu) em desfavor do Acórdão no 1637786 (ID 41428287), no qual esta Segunda Turma Criminal manteve a condenação do ora acusado/embargante. Compulsando os autos, verifico que a Procuradoria ainda não ofertou suas contrarrazões. Portanto, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar suas contrarrazões. Após, retornem-me conclusos. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador